Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717031-98.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HERMES PEREIRA DE MATOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico não haver pedido de efeito suspensivo ao recurso. Desse modo, intime-se a segunda ré, EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso inominado no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito